Tribunal: TJDFT
Processo: 0013880-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0013880-31.2016.8.07.0001 APELANTE(S) SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS e MARIA DE FATIMA DIAS APELADO(S) MARIA DE FATIMA DIAS,SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Considerando a oposição de Embargos de Declaração de Id Num. 14857861, intimem-se os embargados para, querendo, contrarrazoar nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.